Tribunal: TJMT
Processo: 1000022-90.2021.8.11.0012
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000022-90.2021.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), WELLINGTON DE FREITAS ANDRADE - CPF: 035.056.751-48 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), GUSTAVO GILDASIO MORAES DOS SANTOS - CPF: 037.511.611-71 (RECORRENTE), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), SAMUEL ALVES REZENDE - CPF: 020.309.091-81 (ADVOGADO), VALERIO CARVALHO DA GUARDA - CPF: 705.202.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR DE OLIVEIRA GAMA - CPF: 395.683.001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ERIEL DILLMANN MOREIRA - CPF: 045.560.981-06 (ASSISTENTE), JOAO CRISTINO DA SILVA - CPF: 900.173.821-49 (VÍTIMA), OEMERSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 617.079.291-49 (ASSISTENTE), LUCILENE FERREIRA DE FREITAS - CPF: 020.257.711-26 (ASSISTENTE), EDSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 474.230.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE FREITAS ANDRADES - CPF: 048.930.921-62 (ASSISTENTE), GILTON VENANCIO DE MATOS - CPF: 027.499.991-97 (ASSISTENTE), EDSON ALVES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.344.601-08 (ASSISTENTE), ABDIEL DAVID MORAES DE JESUS - CPF: 057.508.681-50 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS.

IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal. Um dos recorrentes pleiteia a impronúncia por ausência de autoria, e o outro a desclassificação da imputação para lesão corporal seguida de morte, além do afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos acusados; (ii) definir se o fato pode ser desclassificado para o crime de lesão corporal seguida de morte; (iii) estabelecer se devem ser afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento de mérito quanto à responsabilidade penal, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudo de necrópsia e demais elementos probatórios, que atestam morte por traumatismo craniano decorrente de múltiplas pauladas na cabeça.

5.

Os indícios de autoria estão presentes nos interrogatórios dos recorrentes e nos depoimentos de testemunhas, especialmente policiais, que confirmam a participação ativa de ambos na empreitada criminosa.

6.

A tentativa de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte é inviável, pois as circunstâncias do caso — ida premeditada à residência da vítima, uso de instrumento contundente e repetição dos golpes em região vital — evidenciam animus necandi.

7.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

8.

A alegação de incomunicabilidade das qualificadoras por suposto desconhecimento da intenção homicida entre os coautores não se sustenta diante da existência de unidade de desígnios e da atuação conjunta no delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo vedado ao juízo singular adentrar o mérito da imputação.

2.

A presença de múltiplos golpes em região vital do corpo da vítima evidencia o dolo de matar, afastando a possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

3.

As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “d”; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, § 2o, II e IV; 129, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 858662/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos em Sentido Estrito i
nterpostos por
Gustavo Gildasio Moraes dos Santos
e
Wellington de Freitas Andrade
contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.

Gustavo pleiteia a
desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal seguida de morte
(art. 129, §3o, do CP), sob o argumento de ausência de animus necandi, sustentando que não teve intenção de matar, mas apenas de machucar a vítima. Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, por considerá-las manifestamente improcedentes.

Wellington
, por sua vez, postula a
impronúncia
, alegando não ter participado da execução do crime. Subsidiariamente, requer o
afastamento das mesmas qualificadoras
, argumentando que se tratam de circunstâncias pessoais, não extensíveis ao partícipe que desconhecia a intenção homicida do comparsa.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos defensivos (ID 289103074).

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão por seus próprios fundamentos (ID 289103075).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. Domingos Sávio De Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se na íntegra a decisão de pronúncia, assim ementando:

“RECORRENTE: GUSTAVO GILDASIO MORAES DOS SANTOS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO. PRONUNCIADO QUE FOI ATÉ A CASA DA VÍTIMA E DESFERIU DOIS GOLPES COM UM PEDAÇO DE MADEIRA EM SUA CABEÇA. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E A DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECORRENTE: WELLINGTON DE FREITAS ANDRADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA. ALEGADA NÃO PARTICIPAÇÃO NO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONUNCIADO TINHA PLENO CONHECIMENTO DA TRAMA CRIMINOSA E, INCLUSIVE, FOI QUEM SUGERIU AO COMPARSA QUE SE ARMASSE COM O PEDAÇO DE PAU UTILIZADO NO CRIME. REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E A DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGADA INCOMUNICAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DE “CARÁTER PESSOAL”, NA MEDIDA EM QUE O RECORRENTE NÃO TINHA CONHECIMENTO DA INTENÇÃO DO COMPARSA. INVIABILIDADE. OS AUTORES DO CRIME AGIRAM COM UNIDADE DE DESÍGNIOS, EVIDENCIANDO QUE POSSUÍAM O MESMO PROPÓSITO CRIMINOSO. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Inclua-se na pauta virtual.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que:

“(...) Conforme se extrai do apuratório, a testemunha DANIEL FREITAS DE ANDRADE, irmão de WELLINGTON, teve um relacionamento homoafetivo com o vitimado JOÃO CRISTINO DA SILVA, conhecido como “DINDA”, e cerca de 01 (um) mês antes da ocorrência do crime contra a vida, DANIEL e JOÃO tiveram um desentendimento, em razão de este último acreditar que DANIEL estava se relacionando afetivamente com uma mulher.

No dia 29/12/2020, os imputados GUSTAVO e WELLINGTON, que são amigos, além da testemunha DANIEL, estavam ingerindo bebidas alcoólicas na residência de LUCILENE FERREIRA DE FREITAS, genitora do imputado WELLINGTON e de DANIEL, quando perceberam que a motocicleta de DANIEL, que estava estacionada em frente ao imóvel, havia sido danificada, uma vez que havia areia no motor do veículo. Em razão de WELLINGTON ter visualizado a vítima fatal JOÃO passando em frente à casa de sua mãe, e do histórico de divergência deste último com o seu irmão DANIEL, acreditou ser JOÃO o autor dos danos causados no veículo.

Ato contínuo, os incriminados WELLINGTON e GUSTAVO se deslocaram até a residência de GILTON VENÂNCIO DE MATOS, vizinho de GUSTAVO, com quem tomaram emprestado o veículo Fiat Siena Fire, placa DOC-2816, e se deslocaram até a residência do vitimado JOÃO, tendo o chamado para a frente do imóvel, porém ele não os atendeu.

Em virtude disso, o denunciado GUSTAVO subiu no muro e avistou a motocicleta da vítima JOÃO CRISTINO, presumindo que ele se encontrava no local, ocasião em que WELLINGTON pulou o muro, juntamente com GUSTAVO, e, em seguida, arrombaram a porta da cozinha, momento que o ofendido veio ao encontro dos denunciados. Neste instante, GUSTAVO, munido de um pedaço de madeira, desferiu pauladas na cabeça da vítima JOÃO.

Após isto, os imputados empreenderam fuga do local, e se desfizeram do pedaço de madeira, utilizado como instrumento do crime, dispensando-o no rio das mortes.

A qualificadora do motivo fútil está presente, devido à desproporcionalidade da conduta da vítima JOÃO CRISTINO DA SILVA, que supostamente teria danificado a motocicleta de DANIEL FREITAS DE ANDRADE, irmão de WELLINGTON, e a conduta dos denunciados, que ceifaram a vida de JOÃO CRISTINO DA SILVA.

A qualificadora referente à utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido também se encontra assente, em razão de que o vitimado JOÃO CRISTINO se encontrava sozinho e desarmado em sua residência, quando foi surpreendido durante a madrugada pela ação dos implicados WELLINGTON e GUSTAVO, que levaram a cabo o intento homicida.

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 70), Boletim de Ocorrência, (f. 71-73), pelos Relatórios de Investigação, (f. 77-81 e 82-85), pelo Auto de Apreensão e Entrega, (f. 88 e 157), pelos depoimentos prestados pelos policiais civis, (f. 49/50 e 52), pelas declarações e depoimentos das testemunhas, (f. 90-92, 93/94, 96/97, 101/102, 105/106, 145/146 e 149/150), e pelos interrogatórios policiais dos denunciados, (f. 110- 113 e 125-130) [...]”. (ID 289100444)

Após detida análise dos autos, verifico que os recursos não merecem provimento.

1. DOS PEDIDOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia do acusado basta que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou iudicium accusationis, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, ou mesmo na desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de juízo fundado de suspeita das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a impronúncia, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou à inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela a impronúncia dos acusado não faz jus à acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Necrópsia e pelo Mapa Topográfico, os quais atestam que a vítima sofreu lesões nas regiões parietal direita e frontal, provocadas por “múltiplos golpes na cabeça”, que resultaram em traumatismo craniano e, consequentemente, em sua morte. Tal constatação é corroborada, ainda, pelo Boletim de Ocorrência (ID 289100404), pelos Relatórios de Investigação (IDs 289100404 e 289100407) e pelo Auto de Entrega de Preso (ID 289100406).

Quanto aos indícios de autoria, o conjunto probatório colhido durante a instrução processual aponta para a participação de ambos os recorrentes no crime.

O recorrente WELLINGTON DE FREITAS ANDRADE, em seu interrogatório judicial, admitiu que se dirigiu à residência da vítima acompanhado de GUSTAVO, sob a suspeita de que esta teria danificado a motocicleta de seu irmão, Daniel. Confessou, ainda, que solicitou a GUSTAVO que pegasse um pedaço de pau antes de adentrarem o imóvel da vítima, conforme suas próprias palavras:

“(...)desde o início, a intenção nunca foi de ir lá tirar a vida dele. Que tanto eu quanto Gustavo não temos a capacidade de premeditar a morte de uma pessoa. Não faz parte do nosso cotidiano. Sou trabalhador, de família humilde, mas infelizmente tinha álcool envolvido. Que nesse dia estávamos na minha mãe, bebendo. Aí quando foi de tardizinha, mais ou menos, ele passou. Até então estava morando em outra cidade, mas eu sabia o que vinha acontecendo. Quando deu uma certa hora da noite acabou a bebida, íamos buscar, quando nós pegamos a moto do meu irmão, estava quebrada, arrebentada a mangueira. Daí emendamos e conseguimos ligar ela, mas nesse momento nós vimos que estava faltando a tampa do motor e tinha areia ao redor e dentro. Aí como eu tinha visto ele passando na rua antes, observando e ele já havia feito algo parecido antes. Dias antes, não me lembro quantos dias antes, ele já tinha depredado a moto dele. Acho que foi o dia que eles brigaram. Foi até no serviço dele. Daí nessa hora, como a agente estava alcoolizado, ficamos nervosos com a situação. Como já íamos sair, para buscar mais bebidas, aí pegamos a moto da minha mãe e o Gustavo falou, vamos lá no Gilton, nós pega o carro dele, porque era muita bebida, dois a três engradados, senão me engano. Para carregar de moto, ingerindo bebida é complicado. Nós pega o carro, quando nós tiver indo buscar a bebida nós conversa com ele. Só que a intenção era pagar com a mesma moeda, tanto é que quando o Gustavo entrou, ele foi na moto dele e fez a mesma coisa. Bagunçou, quebrou. Chegamos na porta da casa dele, só para conversar, com volume do som ligado. Batemos no portão, chamamos ele e ele não quis sair. Foi a hora que o Gustavo resolveu rodear pelo fundo e olhar. Ele pulou, bagunçou a moto dele e veio de encontro a mim, no portão. Daí quando ele chegou no portão ele disse: Oh, eu acho que ele está aí. A televisão está ligada e a moto está lá no fundo. Eu até baguncei a moto dele. Meu plano era ir para Confresa só na virada do ano, mas aconteceu que lá em Confresa, entraram na minha casa, arrombaram a porta para roubar alguma coisa e alguns colegas tinha me dito, então naquele outro dia, em questão, eu ia embora. Daí eu pensei, já que vou embora amanhã, eu não vou ter chance de conversar com ele. Já que estou aqui, ele tem que saber que eu vim aqui. Que isso tem que acabar, essas ameaças tem que acabar, porque isso nunca acaba bem, tanto é que acabou as ameaças, mas infelizmente foi de um modo que não gostaríamos que tivesse acontecido. Mas então, nesse momento eu pulei o muro. Minha cabeça estava tão desorientada que eu nem pensei em tentar abrir o portão. Eu simplesmente peguei e pulei o muro, entrei, fomos até a porta, eu e o Gustavo juntos.
Ele arrombou, no que ele meteu o pé, que nós entramos, ele estava de toalha, estava assistindo ou dormindo na sala, não sei.
Veio de encontro conosco, até a cozinha. Daí neste momento, foi muito rápido. Eu comecei a questioná-lo porque que ele estava ameaçando a minha família e o porquê ele fez aquilo com a moto do meu irmão, que era trabalhador. A moto estava com dois meses de uso, novinha, zera e ele se alterou
. Disse que não tinha sido ele e partiu para cima de mim. Estava na frente com ele e foi na hora que o Gustavo tava do lado quando ele veio para me agredir eu empurrei e o Gustavo deu a paulada, mas no que o Gustavo deu a paulada, foi para poder acertar os braços dele, o ombro dele. foi na hora que ele para se esquivar abaixou e pegou na cabeça, que até então a primeira paulada ele conseguiu levantar
,
como o policial mesmo disse, ele era um cara forte, acostumado com esse tipo de coisa e veio de novo, foi a hora que eu sai para na porta o Gustavo já me alcançou, nós pulamos o muro de volta e entramos no carro e saímos desorientados
. Foi então quando nós deu por si, nós já tava no final da cidade e aí nós olhou um para o outro e questionou o que, para onde nós tá indo? O que que nós vai fazer. Aí ele falou não sei, vamos embora, voltar.
Mas até então nois não ficou muito preocupado, porque foram duas pauladas, deve ter só desmaiado, desacordou e pronto.
Voltamos.
Na hora que estávamos voltando, eu estava com o pau ainda dentro do carro. Foi na hora que a gente estava passando por cima da ponte, que ele matou a carreira, eu joguei.
Aí nesse momento nois foi para casa. Gustavo me deixou em casa e foi para casa dele. no outro dia, quando foi, não me lembro a hora
, foi de manhã, na rodoviária, que eu ia embora, um colega me mandou mensagem falando, mataram o fulano. Só que até então esse colega não sabia que eu estava envolvido. Aí eu peguei fui no Gustavo contar pra ele e fui na rodoviária marcar a minha passagem, que eu tinha que resolver a questão da minha casa, mas aí eu pensei eu não vou me entregar agora porque senão eu não vou ter chance de ir em casa resolver as coisas. Então eu pensei. Eu vou lá em casa, arrumo as coisas, venho e me entrego.

Aí fui comprar a passagem e não tinha para o dia, só para a noite. Aí comprei, marquei, voltei na minha mãe e vim de carona para o outro lado para depois ir para a rodoviária, aí fomos para a tia da minha esposa.
Tinha umas plantas na casa dela e ela queria levar umas mudas, eu moro na chácara e ela gosta de plantar. Foi na hora que a polícia me pegou. Tinha acabado de jantar. Mas, ressalto ao senhor que a intenção nunca foi de ir lá tirar a vida dele e muito menos naquele horário porque se a gente tivesse visto a hora que era, nunca que a gente iria lá porque saberia que ele ia estar dormindo. A gente tava bebendo desde as dez da manhã, dez e pouco. A gente estava sem noção de tempo e a cidade estava, por ser final de ano, tinha movimento na rua, então nóis nem se ligou do horário. Tanto é que a gente foi na casa de Gilton pegar o carro dele, aquele horário. Já é uma coisa que se eu tivesse visto o horário, mesmo estando embriagado, ia falar, não, mas nois vai incomodar o cara uma hora dessa. Então, infelizmente foi uma fatalidade. Que a gente tava lá e partiu para agressão, mas a intenção foi de conversar, desde a hora que pegou o carro, que saiu para passar na casa dele, nós falamos, vamos fazer o mesmo que ele fez, tentar oprimi-lo e para pagar com a mesma moeda, mas nunca agredir, sem agressão.
Aduziu que o pedaço de pau foi encontrado perto da casa da vítima. Que quem pegou a madeira foi Gustavo. Que ele pediu para Gustavo, “pega pelo menos um pedaço de pau, porque vai que a gente, que ele sai aqui com uma faca ou alguma coisa e a gente tava de mão abanando”.

Esclareceu que foram somente duas pauladas. Que a hora que virou para sair, ele ainda tava, ele levou a primeira, tonteou, mais ainda quis vim pra cima de mim. Foi a hora que eu virei e o Gustavo deu a segunda. O pau tinha um 1m10 cm/1m20cm por aí, assim.
Que não chamou o Gustavo dizendo que ia na casa da vítima para matá-la.
Que Gustavo ficou à frente da realização dos atos por conta da mobilidade, pois o acusado tem a perna quebrada há seis anos, então não tem muita mobilidade.
(...).” (Trecho extraído da decisão de pronúncia ID 289103063)

Por sua vez, o recorrente GUSTAVO GILDASIO MORAES DOS SANTOS também confirmou sua participação no crime, relatando que desferiu golpes na cabeça da vítima:

“(...)
“
durante a discussão deles, quando o
João partiu para cima de Welington, eu fui defender ele e a primeira paulada. Ele levou o braço, mas pegou no braço e na cabeça. E na segunda, quando Welington virou de costas e por impulso, de novo, acertei a cabeça dele. Quando eu acertei, ele só fez assim, puxou e escorou na parede.
Aí eu já fui atrás do Welington
. Que foram comprar cerveja e Welington pediu para passar lá, daí disse que passava sim.
Compraram a cerveja e na volta passaram lá.
Estavam com o Siena do vizinho.
Chegou, parou o carro, buzinou, desligou o carro e deixou o som ligado. Pulou o muro e foi ver se a moto estava lá. O primeiro pensamento foi estragou a moto do irmão do Welington, vou estragar a dele também. Abri a tampa do motor e joguei na mata, peguei os retrovisores da moto, tirei e as duas setas, da frente. Saiu e falou para Welington que havia feito na moto o que ele fez na moto do irmão dele e Welington perguntou se ele estava lá. Disse que havia escutado o barulho da televisão,
daí Welington resolveu entrar. Pulou o muro e entrou. E nessa hora o pedaço de pau que eu tinha pegado e eu deixei ele escorado na parede da casa. Aí o Welington falou, vamos levar. Nois chegou na área, estava com o pedaço de pau, bati na porta. Primeira vez, não teve reação nenhuma. Aí eu peguei e fui chutar a porta. A hora que chutou a porta já abriu, ela rasgou a lateral e a porta abriu e quando abriu o João já veio partindo para cima dele, gritando com ele.
Aí fora hora que eles começaram conversando e questionar ele, das ameaças.
Aí quando ele partiu a primeira vez, Welington empurrou ele, com soco e na segunda, quando ele partiu de novo, eu fui e acertei ele, para separar a briga. Que desconhece sobre a peça apreendida. O lençol estava enrolado nele e não caiu, não. Estava com as duas mãos soltas no corpo e o lençol não caiu.
Devia estar enrolado, preso que nem toalha. (...) Que não viu João estragando a moto, pois estava sentado na área que não tinha visão para rua.
Quem dirigia o carro era ele, pois Welington estava com a habilitação vencida. Que ele pulou o muro, por conta do problema na perna de Welington. Alegou que o som do carro não estava alto
. Que o dinheiro que comprou a cerveja foi do auxílio emergencial
. Que a madeira utilizada estava um pouco para cima da casa. Que levou por precaução. Que a madeira foi jogada no rio, quando estavam passando na ponte. Que Welington jogou no rio. Era um pau com a ponta mais grossa e a outra bem mais fina. Que Welington pulou o muro também. Só com a força do braço, jogou a perna por cima do muro, rodou e desceu. Usando só a força do braço.
Não viu ninguém nas calçadas. A única coisa que passou foi uma caminhonete, a hora que chegou. Não sabia da desavença deles.
Que matou só para se defender
. (...).”
(Trecho extraído da decisão de pronúncia ID 289103063)

Os depoimentos dos policiais que participaram das investigações corroboram a autoria delitiva. O policial civil Valério Carvalho da Guarda relatou:

“(...)
declarou que durante as investigações, no local ho
micídio,
foi relatado que no dia dos fatos um veículo Siena, escuro, tinha ido no local do crime
e que um suspeitos poderia ser
Daniel (K2), pois tinha um envolvimento homoafetivo com a vítima.
Foi até a casa de Daniel, e em primeiro momento não o encontraram, sendo localizada apenas sua mãe.
Que nisso, viu um rastro de veículo e indagado a mãe de quem era, foi dito que era de um amigo do filho dela, que seria a pessoa de Gustavo
. Perguntado do outro filho, que
era o Welligton, disse que ele tinha chegado no final do ano e que passaria o ano novo, mas só que teve um problema na casa dele em Confresa e teve que sair às pressas.
Foi feita a detenção de Daniel, até então ele era um dos suspeitos
. Que no local já havia relatado sobre essa briga, do Daniel com a vítima, onde houve, inclusive, uma tijolada. (...). Daniel negou a autoria do crime.
A mãe de Daniel disse que Wellington tinha ido para Confresa, mas durante o dia não tinha ônibus para Confresa e ligamos o alerta que ele estava foragido. Foram atrás dele e conseguiram localizar Wellignton.
Esclareceu que, de pronto, o acusado confessou o crime. Que tinha ido lá só para dar um susto na vítima
.
Informou que ele (Wellington) fala que foi Gustavo e Gustavo fala que foi Wellington, que agrediu a vítima.
Segundo populares “Dinda” era forte, bom de pancada, só um não conseguiria matar ele. Que só um não dava conta. Fizeram a detenção de Wellington e ele disse que Gustavo seria seu companheiro.
Foram na casa de Gustavo, já não se encontrava na casa, mas o carro foi localizado ao lado da casa dele
.
O carro ele pegou do vizinho emprestado
.
Gustavo ficou foragido um tempo e logo depois conseguiram prendê-lo
.
(...) Ao que tudo indica, eles chamaram a vítima e como ela não apareceu, não abriu a porta, eles arrombaram.

Provavelmente a vítima estava dormindo e veio enrolada só no pano.
(...).” (Trecho extraído da decisão de pronúncia ID 289103063)

O policial militar Osmar de Oliveira Gama também confirmou:

“após o acontecido, saiu em diligência e conseguiu localizar o suspeito do delito.
Que Daniel foi levado para Delegacia e negou os fatos. Na sequência foi preso o irmão dele, Wellington.

Receberam informações de que Daniel vivia sempre na casa da vítima. Que eles eram amigos.
Que
um vizinho da vítima mencionou que esse carro apareceu com o som alto
.
A genitora de Daniel informou que
havia um carro em poder de Gustavo e seu filho, Wellington.

Um Siena, de cor escura.
Esse veículo Gustavo tinha pegado emprestado de seu vizinho. Na sequência,
Wellington confessou que pulou o muro, arrebentou a porta do fundo e fez o que fez. Confessou que ele participou e Gustavo também participou.
Relatou que no dia dos fatos não entrou na casa, somente na prisão do acusado que foi no outro dia.
Os dois pularam, arrombaram a porte e praticaram o crime
.”

(Trecho extraído da decisão de pronúncia ID 289103063)

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte, formulado por GUSTAVO, entendo que não merece acolhimento. As circunstâncias do crime evidenciam o animus necandi, notadamente pelo fato de os recorrentes terem se dirigido à residência da vítima armados com um pedaço de madeira, arrombado a porta e desferido múltiplos golpes na região da cabeça, área sabidamente vital do corpo humano.

Conforme consta no Laudo de Necrópsia, a vítima sofreu "múltiplas pauladas na cabeça", o que demonstra a intensidade da agressão e a intenção de causar a morte. Ademais, após o crime, os recorrentes empreenderam fuga e se desfizeram do instrumento utilizado, jogando-o no rio, o que denota a consciência da gravidade do ato praticado.

Nesse contexto, não há como acolher, nesta fase processual, a tese de ausência de animus necandi, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS

No que tange às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, entendo que devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

Como é cediço, somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Nesse sentido:

“(...) A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. (STJ - AgRg no HC: 858662 SC 2023/0358590-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

No caso em tela, a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo no fato de os recorrentes terem ceifado a vida da vítima em razão de mera suspeita de que ela teria danificado a motocicleta do irmão de WELLINGTON, evidenciando clara desproporcionalidade entre o motivo e a gravidade da conduta praticada.

O próprio DANIEL, irmão de WELLINGTON, afirmou em juízo que "em nenhum momento disse que João teria colocado areia na moto", tratando-se, portanto, de mera suposição dos recorrentes.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, há elementos que indicam que a vítima foi surpreendida em sua residência, durante a madrugada, quando se encontrava sozinha e possivelmente dormindo, conforme relatado pelo policial Valério Carvalho da Guarda:

"Ao que tudo indica, eles chamaram a vítima e como ela não apareceu, não abriu a porta, eles arrombaram. Provavelmente a vítima estava dormindo e veio enrolada só no pano."

Ademais, as testemunhas relataram que a vítima foi encontrada enrolada em um lençol, o que sugere que foi surpreendida em momento de vulnerabilidade.

A alegação de WELLINGTON de que as qualificadoras não se comunicam a ele por serem de caráter pessoal não merece acolhimento, pois restou evidenciado que os recorrentes agiram com unidade de desígnios, tendo WELLINGTON inclusive solicitado a GUSTAVO que se armasse com o pedaço de madeira utilizado no crime.

Portanto, não sendo as qualificadoras manifestamente improcedentes, devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos por Gustavo Gildasio Moraes Dos Santos e Wellington De Freitas Andrade, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025